Tribunal: TJMT
Processo: 0005628-82.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005628-82.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Amilson Valadares Sousa (APELANTE), AGROLESTE COML AGROPEC DO LESTE LTDA - ME - CNPJ: 37.450.004/0001-81 (VÍTIMA), GABRIEL MARTINS MORBECK - CPF: 002.251.441-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), AMILSON VALADARES SOUSA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA; EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR ANALOGIA À LEI DO IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS; INEXISTIRIAM PROVAS DA CORRUPÇÃO DO MENOR; REDUÇÃO DA PENA DEVIDO À CONFISSÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO FURTO – SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – PREQUESTIONA DISPOSITIVOS LEGAIS – FURTO PRATICADO EM CONCURSO COM ADOLESCENTE – MAIOR REPROVABILIDADE DO CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – BENS FURTADOS NÃO RESTITUÍDOS ESPONTANEAMENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR ANALOGIA INAPLICÁVEL – PREVISÃO ESPECIAL DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA NO CP – PRESERVADA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR FURTO – ADOLESCENTE AUXILIOU NO DELITO – ENVOLVIMENTO, POR SI SÓ, CONFIGURA CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO CONSERVADA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – PLEITO IMPROCEDENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ENFRENTADOS LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS – BENS DE PEQUENO VALOR, APELANTE PRIMÁRIO E QUALIFICADORAS OBJETIVAS – RECONHECIDO FURTO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO – PENA READEQUADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

O envolvimento de adolescente na prática criminosa, a presença de qualificadoras e reiteração criminosa inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância,

por não ser

socialmente recomendável (TJMT, Enunciado Criminal no 44).

A causa extintiva da punibilidade para os crimes tributários, consistente no pagamento do débito antes de recebida a denúncia, não se aplica aos delitos contra o patrimônio,
“para os quais o Código Penal guarda previsão especial de causa de diminuição de pena, capitulada em seu art. 16”
(TJMT, AP N.U 0002576-42.2013.8.11.0029), a preservar a responsabilização por furto.

O concurso entre adolescente e agente plenamente responsável para o cometimento de crimes, por si só, configura a corrupção de menor, a qual se consuma independentemente de ter prática de atos infracionais anteriores, a conservar a condenação
(STJ, REsp 1674743/SP;
TJMT, AP N.U 0004096-45.2017.8.11.0078; TJMT, AP 65640/2018
).

O reconhecimento de atenuante genérica não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ (TJMT, AP N.U 0011528-19.2019.8.11.0055).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147).

“
Necessário o reconhecimento e aplicação do furto privilegiado (§ 2o do artigo 155 do Código Penal), quando o valor da res furtiva for de valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, o agente for primário e a qualificadora que equipa o crime for objetiva, nos termos da
Súmula
no.
511
do
STJ
.”
(TJMT, AP N.U 0017666-51.2013.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005628-82.2017.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS-MT

APELANTE(S): AMILSON VALADARES SOUSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por AMILSON VALADARES SOUSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 249135), que o condenou por furto qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, em concurso material, a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime aberto, substituída
por duas restritivas de direitos
– art. 155, §§ 1° e 4°, II e IV, do CP e art. 244-B do ECA c/c art.69 CP - (ID 24714998).

O apelante sustenta que: 1) preencheria os requisitos para aplicação do princípio da insignificância quanto ao furto
;
2)
os sacos de milho furtados foram devolvidos, a justificar a extinção da punibilidade por analogia à Lei do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
; 3) inexistiriam provas de que
praticado a corrupção do menor, uma vez que ele havia cometido outro delito; 4) a confissão ensejaria a redução da pena aquém do mínimo legal.

Pede o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos ou extinta sua punibilidade pelo furto. Subsidiariamente, a redução das penas.

Prequestiona
“todos os dispositivos legais suscitados, a viabilizar eventual recurso extraordinário lato sensu, junto aos Tribunais Superiores”
(ID 24715463).

A 2o PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 24715466).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV do Código Penal e Artigo 244-B do ECA em concurso material – Pleito do reconhecimento da atipicidade material da conduta (Princípio da insignificância) – Inaplicabilidade – Reprovabilidade da conduta do réu – Absolvição do delito de corrupção de menor - improcedência - Delito formal, cuja consumação independe da efetiva corrupção do menor. Precedentes do STJ - Súmula 500 do c. STJ – Redução aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea – Pena base fixada no mínimo legal – Redução que não se pode dar aquém do mínimo legal – Súmula 231 STJ – Pelo improvimento do recurso”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 26912528)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na madrugada de 03 de abril de 2017, por volta de 02h40min, no interior do depósito do estabelecimento comercial denominado “Agroleste”, localizado na Rua Prefeita Alexandrina Gomes, Bairro Cidade Velha, nesta cidade, o denunciado, juntamente com o menor Victor Elias de Oliveira Leite (nascido aos 19/06/2001), cfe. Boletim de Ocorrência (fls. 20-IP), agindo em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante escalada (auto de constatação às fls. 48/49-IP), 04 (quatro) sacos de milho de 25 kg cada, avaliados conjuntamente em R$ 88,00 (oitenta e oito reais), [...], objetos estes que foram apreendidos e restituídos a quem de direito (fls. 23-IP.). [...]

Ante ao exposto, o denunciado AMILSON VALADARES SOUSA, vulgo “zói de gato”, este incurso nas figuras típicas capituladas no art. 155, § 1° e § 4°, incs. II (escalada) e IV, do Código Penal em concurso material com o art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente [...]”.
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 24701992)

O Juízo singular reconheceu e responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...], verifico que o complexo probatório apurado na fase judicial é suficiente, pois, através dos depoimentos das testemunhas em Juízo, restou comprovado que o acusado Amilson Valadares Sousa, no dia 03/04/2017, por volta de 2h40min, subtraiu do estabelecimento comercial denominado “Agroleste”, 04 (quatro) sacos de milho de 25 Kg cada. [...].

A qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso II (escalada) restou também configurada pelos depoimentos testemunhais produzidos em Juízo, assim como do próprio interrogatório do denunciado, laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio (fls. 35/37) e auto de constatação (fls. 52/53).

No que diz respeito a qualificadora descrita no artigo 155, § 4°, IV (concurso de pessoas), esta também restou devidamente caracterizada, através dos depoimentos testemunhais colhidos e do próprio denunciado que afirmou que não negou ao adolescente a origem ilícita. [...].

Consigna-se que Victor Elias de Oliveira possuía 15 anos na data dos fatos. Além disso, participou conjuntamente com o denunciado na empreitada criminosa cometida no dia 03/04/2017, conforme narrado na denúncia e comprovado no decorrer da instrução processual. [...].

Portanto, passo a dosimetria das penas:

Do delito previsto no art. 155, §1o e §4o, II, do Código Penal [...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base para o crime previsto no art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal em 02 (dois) anos de reclusão.

Na sequência, constato a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, contudo, deixo de atenuar a pena, uma vez que já fixada no mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, presente uma causa de aumento da pena, prevista no §1o do art. 155 do CP (crime praticado durante o repouso noturno), aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la definitivamente em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Do delito de corrupção de menores – art. 244-B do ECA [...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base para o crime previsto no art. 244-B do ECA em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na sequência, constato a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, já que as declarações do denunciado foram usadas para sua condenação, contudo, deixo de atenuar a pena, uma vez que já fixada no mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento, razão pela qual torno definitiva a pena acima dosada.

Como os delitos foram praticados em concurso material, as penas impostas devem ser somadas, na forma do art. 69 do Código Penal.

Assim, fica o réu definitivamente condenado à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa. [...].
”
(Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, juíza de Direito - ID 24714998)

A materialidade está devidamente consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 24714955) e no Termo de Avaliação (ID 24714963), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos Luiz Miguel Olivencia Suarez Júnior (ID 24701995) e Ronan de Sousa Toledo (ID 24701997), policiais militares, Gabriel Martins Morbeck (ID 24714957), vítima, e interrogado o apelante AMILSON VALADARES SOUSA (ID 24714950).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Gabriel Martins Morbeck, os policiais militares Luiz Miguel Olivencia Suarez Júnior e Ronan de Sousa Toledo, e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 24715471).

Pois bem.

O apelante subtraiu 4 sacos de milho em coautoria ao adolescente infrator Victor
Elias de Oliveira Leite, que possuía 16 (dezesseis) anos de idade à época do fato, mediante escalada.

A prática de crime, em concurso com adolescente, evidencia maior reprovabilidade da conduta, a afastar a pretendida absolvição por atipicidade (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 83441/MG – Relator: Jorge Mussi – 13.4.2018).

Ademais, o apelante registra 6 (seis) Termos Circunstanciados por posse de entorpecentes (Códigos 278844, 269966, 268091, 246660, 239011 e 219005 -
Primus
), a caracterizar reiteração delitiva.

O envolvimento de adolescente na prática criminosa, a presença de qualificadoras e reiteração criminosa inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância,

por não ser

socialmente recomendável (TJMT, Enunciado Criminal no 44).

Por sua vez, o apelante não devolveu espontaneamente os objetos de furto à vítima, visto que a restituição decorreu da sua prisão em flagrante.

A causa extintiva da punibilidade para os crimes tributários, consistente no pagamento do débito antes de recebida a denúncia, não se aplica aos delitos contra o patrimônio,
“para os quais o Código Penal guarda previsão especial de causa de diminuição de pena, capitulada em seu art. 16”
(TJMT, AP N.U 0002576-42.2013.8.11.0029 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.07.2019).

Assim sendo, impõe-se preservar a responsabilização penal pelo furto.

No tocante à corrupção de menor, o apelante confessou, em Juízo, que o adolescente Victor
Elias de Oliveira Leite
o auxiliou no transporte dos sacos de milho furtados para o Município de Aragarças – GO.

O concurso entre adolescente e agente plenamente responsável para o cometimento de crimes, por si só, configura a corrupção de menor, a qual se consuma independentemente
de ter prática de atos infracionais anteriores
(STJ, REsp 1674743/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 31.8.2018;
TJMT, AP N.U 0004096-45.2017.8.11.0078 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.7.2019; TJMT, AP 65640/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 9.10.2018
).

Desse modo, conserva-se a condenação pelo art. 244-B do ECA.

Quanto à confissão espontânea, o reconhecimento de atenuante genérica não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ (TJMT, AP N.U 0011528-19.2019.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.12.2019).

Portanto, apresenta-se improcedente o pleito de redução da pena.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

No caso, os bens furtados totalizaram a quantia de R$85,00 (oitenta e cinco reais), conforme depoimento judicial da vítima (Relatório de mídias – ID 24715471), a revelar pequeno valor.

Ademais, o apelante é primário e as qualificadoras [escalada e concurso de pessoas] são de ordem objetiva, de modo que os requisitos do furto privilegiado-qualificado se encontram preenchidos, nos termos da Súmula 511 do c. STJ (HC 464005/ES – Relator: Min. Felix Fischer – 22.11.2018).

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Necessário o reconhecimento e aplicação do furto privilegiado (§ 2o do artigo 155 do Código Penal), quando o valor da res furtiva for de valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, o agente for primário e a qualificadora que equipa o crime for objetiva, nos termos da
Súmula
no.
511
do
STJ
.”
(AP N.U 0017666-51.2013.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 6.6.2019)

Reconhecida a causa de diminuição, elege-se a fração de 2/3, uma vez que os bens furtados foram restituídos e o valor correspondia à 9% (nove por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, a denotar que o patamar redutor máximo atende aos fins da reprimenda (TJMT, AP no 160835/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 12.2.2017).

Por efeito, totaliza-se a pena do furto privilegiado-qualificado em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Diante da condenação por corrupção de menores, o Juízo singular aplicou a regra do concurso material e somou as reprimendas correspondentes.

Todavia, o furto e a corrupção ocorreram no mesmo contexto fático, mediante uma única ação, e inexistem provas de que o apelante agiu com desígnios autônomos de subtrair e corromper o adolescente, a caracterizar hipótese de concurso formal (REsp 1648534/MG – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 2.3.2017).

Consequentemente, a fração de 1/6 (um sexto) deve incidir sobre a maior pena fixada [corrupção de menor - 1 (um) ano] para totalizar a reprimenda definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, readequando proporcionalmente a pena pecuniária para 7 (sete) dias-multa (TJMT, AP N.U 0003578-10.2013.8.11.0009 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 14.7.2015), à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o
regime aberto e a substituição por
duas restritivas de direitos
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequação da pena a 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias-multa, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direito

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020